Tribunal: STJ
Processo: 1500791-71.2022.8.26.0567
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3130076 - SP(2025/0487883-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEANDRO SILVA DE SOUZA
ADVOGADOS
: GLAUBER BEZ - SP261538
RAFAELA MACHADO MARTINS - SP465424
KENIA APARECIDA THOMÉ - SP508966
VINICIOS MADIA LIMA - SP523250
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
05 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54731579 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:46:23
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: bf5fd5d6-5176-4c1c-a31a-9ee9fa32645b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3130076 - SP(2025/0487883-8)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: LEANDRO SILVA DE SOUZA
ADVOGADOS
: GLAUBER BEZ - SP261538
RAFAELA MACHADO MARTINS - SP465424
KENIA APARECIDA THOMÉ - SP508966
VINICIOS MADIA LIMA - SP523250
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DIREITO PROCESSUAL PENAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS VIOLADOS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por LEANDRO SILVA DE SOUZA
contra a decisão monocrática da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo
em recurso especial (fls.
).
515/516
Nas razões (fls.
), a parte agravante sustenta a inaplicabilidade da
522/528
ao argumento de que o recurso especial indicou de forma expressa
Súmula 284/STF,
e individualizada os dispositivos de lei federal tidos por violados.
Alega que as teses veiculadas no recurso especial são eminentemente
jurídicas, relacionadas à tipicidade da conduta atribuída a CAC durante a vigência do
Decreto n.
à incidência do princípio da consunção entre os arts. 14 e 15
10.629/2021,
da
à configuração do crime de ameaça e aos critérios de fixação da
Lei n. 10.826/2003,
pena, afastando, assim, eventual incidência da Súmula 7/STJ.
Sustenta, ainda, que o acórdão recorrido não estaria em consonância com a
jurisprudência desta Corte, razão pela qual seria inaplicável a Súmula 83/STJ.
Documento eletrônico VDA54731578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:45:48
Código de Controle do Documento: 06593c7d-0037-4328-8d5d-94743c942528

No mérito, afirma que o recurso especial demonstrou violação direta da
legislação federal, defendendo a atipicidade do porte de arma de fogo desmuniciada
por CAC no período de vigência do Decreto n.
a absorção do crime de
10.629/2021,
porte pelo de disparo, a ausência de dolo no crime de ameaça e a nulidade na
dosimetria da pena. Requer a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão
do agravo regimental ao órgão colegiado.
O Ministério Público Federal apresentou parecer opinando pelo
desprovimento do agravo interno (fls.
).
542/544
É o relatório.
VOTO
O agravo é admissível, pois foi interposto tempestivamente e impugna os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
O recurso especial foi interposto com fundamento na alínea
do
a,
art. 105,
III, da CF, diante da alegada violação de legislação federal (fls.
).
408/423
Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, não lhe sendo aplicável o
brocardo
e, portanto, ao relator, por esforço hermenêutico, não cabe
iura novit curia
extrair da argumentação qual dispositivo teria sido supostamente contrariado a fim de
suprir deficiência da fundamentação recursal, cuja responsabilidade é inteiramente do
recorrente (AgInt no
Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
AREsp n. 1.411.032/SP,
Turma, DJe
.
30/9/2019)
Portanto, a indicação, no recurso especial, do dispositivo de lei federal
supostamente violado deve apresentar-se de forma clara, específica e inequívoca, o
que não se verifica na espécie. Embora a petição traga menções a diversos preceitos
legais, não é possível identificar, com a precisão necessária, quais deles teriam sido
efetivamente afrontados pelo acórdão recorrido, tampouco de que modo o Tribunal de
origem teria incorrido em violação de cada um desses dispositivos.
Na mesma linha: AgInt no
Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.692.483/SP,
Bellizze, Segunda Turma, DJEN
AgRg no
Ministro
6/3/2025;
AREsp n. 2.482.535/SP,
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
AgRg no
22/3/2024;
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe
REsp n. 1.968.097/MS,
15/3/2024;
Documento eletrônico VDA54731578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:45:48
Código de Controle do Documento: 06593c7d-0037-4328-8d5d-94743c942528

AgRg no
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe
AREsp n. 2.314.965/MG,
e AgRg no
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta
12/6/2023;
REsp n. 1.949.109/PR,
Turma, DJe 10/6/2022.
Sublinho, nesse particular, que a menção a normas infraconstitucionais, de
forma esparsa, no corpo das razões recursais, desacompanhada da necessária
argumentação que a sustente, não é suficiente para o conhecimento do recurso
especial, não supre a exigência de fundamentação adequada do recurso especial, pois
dificulta a delimitação da controvérsia. A propósito: AgRg no AREsp 2.721.120/GO,
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN 28/5/2025.
Assim, correta a decisão impugnada ao aplicar o óbice da Súmula 284 do
Supremo Tribunal Federal, porquanto deficiente a fundamentação do recurso especial.
Portanto, a parte agravante não logrou êxito em demonstrar, em seu
regimental, argumento capaz de modificar as razões expostas na decisão monocrática
ora combatida, a qual deve ser mantida
pelos seus próprios fundamentos.
in totum
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA54731578 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 05/03/2026 21:45:48
Código de Controle do Documento: 06593c7d-0037-4328-8d5d-94743c942528

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0487883-8
AREsp 3.130.076 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15007917120228260567 1500791712022826056721046792022561212022
21046792022 561212022
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEANDRO SILVA DE SOUZA
ADVOGADO
: GLAUBER BEZ - SP261538
ADVOGADA
: RAFAELA MACHADO MARTINS - SP465424
ADVOGADOS
: KENIA APARECIDA THOMÉ - SP508966
VINICIOS MADIA LIMA - SP523250
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEANDRO SILVA DE SOUZA
ADVOGADO
: GLAUBER BEZ - SP261538
ADVOGADA
: RAFAELA MACHADO MARTINS - SP465424
ADVOGADOS
: KENIA APARECIDA THOMÉ - SP508966
VINICIOS MADIA LIMA - SP523250
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605485704740890=4@
2025/0487883-8 - AREsp 3130076 Petição : 2026/0006080-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:12:30
Código de Controle do Documento: 7D5E0066-9B8C-4BAF-A128-4CE6CC99B02E